Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIENE SILVA DE FARIAS - CPF: 550.697.111-72 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA DO MONTANTE DEVIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA APELANTE. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação proposta pela Apelante em face da seguradora Apelada, objetivando a restituição de R$ 2.600,00, ou aditamento do acordo para limitar sua obrigação ao pagamento de R$ 2.515,05, e indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor da franquia já quitado não foi devidamente deduzido no acordo extrajudicial firmado entre as partes, para pagamento dos reparos de veículo em virtude de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a correta dedução da franquia do montante acordado e a eventual responsabilidade da seguradora pelo suposto erro, bem como sobre a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova competia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à incorreção do valor pactuado, encargo do qual não se desincumbiu.

4. A seguradora demonstrou que os reparos do veículo da terceira totalizaram R$ 7.333,34, sendo que o valor ajustado no acordo extrajudicial (R$ 5.115,05) já contemplava a dedução da franquia.

5. Não houve impugnação específica ao documento que comprova os custos dos reparos, sendo certo que a Apelante permaneceu inerte quando instada a se manifestar sobre a contestação.

6. O princípio do
pacta sunt servanda
rege os contratos, e não foram demonstrados vícios que infirmassem o acordo, o qual possui força vinculante entre as partes.

7. Não há violação aos princípios da função social do contrato, da probidade ou da boa-fé objetiva, pois a seguradora apenas exerceu regularmente seu direito de exigir o cumprimento do ajuste firmado.

8. Inexistência de conduta ilícita da Apelada apta a configurar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIENE DE PONTES E SILVA
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos morais e Materiais ajuizada contra a
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(atual denominação MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A).

A sentença recorrida julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que a seguradora Requerida, ora Apelada, comprovou que os danos efetivamente alcançaram R$ 7.333,34 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que o acordo firmado extrajudicialmente com a Autora, ora Apelante, no valor de R$ 5.115,00 (cinco mil e cento e quinze reais), já contemplava o abatimento do valor da franquia paga pela terceira Sandra.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese, que seu esposo se envolveu em acidente de trânsito em 04/02/2019, ocasionando danos ao veículo de sua propriedade e ao da terceira Sandra Fernandes de Almeida Batista. Em razão disso, firmou acordo extrajudicial com a seguradora Apelada, assumindo o valor de R$ 5.115,05 (cinco mil, cento e quinze reais e cinco centavos) referente às despesas com o reparo do veículo da terceira Sandra.

Argumenta, no entanto, que como a terceira Sandra pagou franquia no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tal quantia deveria ter sido abatida do montante acordado, o que causou-lhe danos materiais passíveis de serem ressarcidos.

Aponta que os fatos lhe causaram danos morais, que merecem ser reparados.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, condenando a Apelada à devolução do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) ou, subsidiariamente, a aditar o acordo extrajudicial para que conste a obrigação de pagar apenas R$ 2.515,05 (dois mil, quinhentos e quinze reais e cinco centavos). Também requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões em ID 254293676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação ajuizada pela ora Apelante em desfavor da ora Apelada, visando: 1) a condenação da seguradora a restituir R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) ou, subsidiariamente, a aditar o acordo extrajudicial

firmado entre as partes, fazendo constar que a obrigação da Apelante é adimplir apenas R$ 2.515,05 (dois mil e quinhentos e quinze reais e cinco centavos); 2) a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelante sustenta que seu esposo e a terceira Sandra se envolveram em um acidente de trânsito e que, por tal motivo, firmou acordo extrajudicial com a seguradora, se comprometendo a pagar o valor de R$ 5.115,05 (cinco mil e cento e quinze reais e cinco centavos), relativo aos prejuízos causados ao veículo da terceira. Aponta, no entanto, que a seguradora não abateu do montante o valor pago a título de franquia (R$ 2.515,05), cujo montante deve ser ressarcido, fato que lhe causou danos morais.

Da análise acurada dos autos e da sentença exarada pelo juízo
a quo
, não vislumbro a possibilidade de reforma do julgado.

Isso porque, cabia à Apelante, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar que os valores acordados extrajudicialmente estavam incorretos, mormente no que tange à dedução do montante pago pela terceira Sandra Fernandes a título de franquia, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao revés, a própria seguradora Apelada logrou êxito em demonstrar que o valor total das despesas com os reparos no veículo segurado alcançou R$ 7.333,34 (sete mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) –
ID 254293652
, enquanto o acordo extrajudicial firmado com a apelante foi de R$ 5.115,05 (cinco mil e cento e quinze reais e cinco centavos) –
ID 254293194
, representando, portanto, um valor já abatido do montante referente à franquia.

Destaca-se que o documento que comprova o valor despendido com os reparos do veículo da terceira sequer foi alvo de impugnação pela Apelante, haja vista que foi intimada para impugnar a defesa, mas quedou-se inerte (ID 254293667).

Nessa linha, não tendo a Apelante comprovado suas alegações, deve prevalecer o acordado entre as partes, respeitando-se o princípio do
pacta sunt servanda
. O acordo extrajudicial faz lei entre as partes, exsurgindo dever de adimplemento conforme estabelecido, salvo se configurados vícios do consentimento capazes de infirmá-lo, o que não fora sequer alegado.

O

princípio da liberdade contratual da a possibilidade às partes de contratar ou de abster-se de contratar, escolher o contéudo e limites do acordo, bem como com quem contratar, vincunlando-se, por consequência, a obrigação assumida pela máxima de que o contrato faz lei entre as partes e, assim, deve ser cumprido (pacta sunt servanda).

Ademais, não prosperam os argumentos da apelante no sentido de que houve violação à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e aos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do mesmo Código), haja vista que a Apelada apenas exerceu regularmente seu direito de exigir o cumprimento do acordo livremente pactuado, não havendo que se falar em obtenção de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito quando respeitados os limites contratuais estabelecidos.

Igualmente, não se vislumbra ofensa ao Código de Defesa do Consumidor ou a existência de cláusulas abusivas, pois as regras do contrato de seguro, como a previsão de franquia, encontram respaldo nos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Destarte, a apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do acordo extrajudicial firmado, de modo que a sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores ou aditamento do acordo deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pela seguradora apelada apto a ensejar o dever de indenizar nessa seara extrapatrimonial.

A mera insurgência contra o conteúdo do acordo extrajudicial não configura, por si só, ato ilícito indenizável, ainda mais quando a Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações de cobrança indevida.

Logo, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025